Tribunal: TJBA
Processo: 0570680-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570680-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA MARIA DO SACRAMENTO BARBOSA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rosângela Maria do Sacramento Barbosa contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., declarando extinto o contrato objeto da alienação fiduciária e consolidando a propriedade do bem no patrimônio do autor. A Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de apreciação da contestação tempestivamente apresentada e requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça;
(ii) definir se a ausência de apreciação da contestação tempestiva configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à assistência judiciária gratuita, a Constituição (art. 5º, LXXIV) e o CPC (arts. 98 e 99) asseguram o benefício a quem comprovar insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

4.

A Apelante juntou documentos idôneos demonstrando sua incapacidade financeira, não havendo elementos que afastem a presunção legal, devendo ser deferida a gratuidade da justiça.

5.

A ausência de análise da contestação tempestivamente apresentada pela ré configura cerceamento de defesa, por violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e a vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

6.

Constatada a tempestividade da contestação apresentada pela Apelante (ID 84504000), inclusive reconhecida pelo próprio Juízo de primeiro grau ao declarar prevenção com base nos argumentos defensivos (ID 84598878), sua completa desconsideração ao proferir a sentença configura vício insanável.

7.

A nulidade é absoluta, pois o julgamento sem apreciação da defesa apresentada compromete a validade do processo e a legitimidade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença de primeiro grau e conceder à Apelante os benefícios da justiça gratuita.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV e LXXIV; CPC, arts. 9º, 10, 98, 99, §§ 2º e 3º, 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJ-AL, Apelação Cível 0701953-25.2024.8.02.0053, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0570680-42.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROSANGELA MARIA DO SACRAMENTO BARBOSA
e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11/04